Tribunal: TJBA
Processo: 8038326-35.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038326-35.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO SOUZA BRITO

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA MENDES DA SILVA MONTEIRO, MARCELA MONTENEGRO DE OLIVEIRA FREITAS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

Ementa:
Direito do Consumidor. Recurso de Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais. Empréstimos consignados. Contratação não comprovada. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Fortuito interno. Devolução dos valores descontados. Dano moral configurado. Quantum indenizatório fixado com razoabilidade. Parcial provimento do recurso.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário, supostamente oriundos de empréstimos não contratados.

2. O apelante sustenta a inexistência de contratação válida, uma vez que os empréstimos consignados foram realizados por meio virtual, sem sua autorização, requerendo a restituição dos valores descontados, a declaração de inexistência das dívidas e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

3. O banco recorrido, por sua vez, defende a regularidade das contratações e a ausência de ato ilícito, afirmando que os valores foram creditados na conta do autor, o que configuraria o consentimento para a operação.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia recursal cinge-se a definir:
(i) se houve ou não consentimento válido do apelante para a contratação dos empréstimos consignados; e (ii) se restam configurados os danos morais e materiais decorrentes da indevida contratação e dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor.

III. Razões de decidir

5. O caso em apreço insere-se no âmbito das relações de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º, bem como o artigo 17, que equipara a consumidor aquele exposto às práticas de mercado e à insegurança na prestação dos serviços.
6. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, segundo a qual respondem pelos danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados no âmbito das operações bancárias.

7. No caso concreto, a instituição financeira não comprovou a regularidade das contratações apontadas, tampouco apresentou instrumentos contratuais assinados, gravações, biometria, selfie de validação, rastreamento por IP ou qualquer outro meio técnico idôneo que confirmasse a manifestação de vontade do consumidor.

8. A ausência de tais elementos evidencia falha na prestação do serviço e atrai o dever de indenizar, não podendo a instituição financeira transferir ao consumidor o ônus decorrente de fraude perpetrada por terceiros, fato inerente ao risco de sua atividade econômica.

9. Reconhecida a inexistência de relação jurídica, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados, observada a compensação pelos montantes comprovadamente creditados na conta do autor.

10. Configura-se o dano moral diante da indevida imputação de dívida sobre verba de natureza alimentar, o que causa constrangimento e insegurança ao consumidor idoso. À luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixa-se o valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme precedentes do STJ e desta Corte.
9. Sobre o montante indenizatório incidem juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), até 30/08/2024, aplicando-se, a partir de 01/09/2024, a taxa SELIC para juros e o IPCA para correção, nos termos da Lei nº 14.905/2024.
11. Quanto aos danos materiais, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária desde o arbitramento.
12. No tocante ao parcelamento de dívida de cartão de crédito, ausentes elementos capazes de infirmar a sentença, razão pela qual deve ser mantida inalterada nessa parte.

IV. Dispositivo

13. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para: – declarar a inexistência dos empréstimos consignados datados de 03/02/2023, 14/03/2023 e 06/06/2023; determinar a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, com compensação dos valores comprovadamente creditados; e
– condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

13. Mantida a sentença quanto ao parcelamento da dívida de cartão de crédito.

14. Ônus sucumbenciais distribuídos na proporção de 60% para o réu e 40% para o autor, fixados honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 12, 14 e 17; CC, arts. 186 e 927; Súmulas 54, 362 e 479 do STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.